Tribunal: TJES
Processo: 5010575-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010575-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VITOR ALVES CUSTODIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.

DECISÃO LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MAIOR RIGOR EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS A INGRESSAR EM SEUS QUADROS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Se há previsão no edital, o candidato pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial.

2.
A
investigação social em concurso público não se limita em analisar às infrações penais, mas
inclui
também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público
militar
.

3. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso.

4. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010575-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VITOR ALVES CUSTODIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR MARQUES - ES21565-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
JOÃO VITOR ALVES CUSTÓDIO

em
face de
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança nº. 030090-63.2022.8.08.0024
,
indeferiu o pleito liminar de suspensão da eliminação do agravante na fase de investigação social do concurso público para soldado combatente da Polícia Militar (PMES), regido pelo Edital nº. 1
/2018.

Nas razões recursais,
o agravante
afirma que prestou concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº. 1/2018.

Aduz que foi considerado “não recomendado” na fase de investigação social do certame em decorrência da existência de ocorrências em seu desfavor.

Esclarece que os referidos boletins de ocorrência não justificam a r. contraindicação, sob argumento de que foi imputado apenas um comportamento considerado inadequado em abordagem policial e, no segundo B.O.,
foi
vítima de agressão.

Diante dessas causas de pedir, pugna
pelo provimento recursal
para manter o agravante nas demais etapas do certame.

No ID n. 3968220 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No ID n. 4785476 o agravante interpôs recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no ID n. 4797202, em que o Estado do Espírito Santo
requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da decisão
a quo
.

Pois bem.
Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O ponto nodal da controvérsia cinge em identificar se há
correição na
eliminação
do agravante
no concurso para soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Extrai-se do Relatório da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar que,
durante o certame para ingresso na carreira pública de Policial Militar,
em 30.08.202
0,
o candidato foi abordado após evadir de festa noturna identificada pelo elevado consumo de entorpecente, empregando comportamento desrespeitoso aos policiais militares (BO nº. 43068062) presentes na ocasião.
Vejamos o teor deste Boletim de Ocorrência Policial:

Segundo narraram os policiais,
o agravante informou durante a abordagem que seria candidato do concurso vigente para ingresso na PMES, afirmando que
“não precisava daqueles policiais ali para entrar na Corporação, frisando que só dependia dele e que, inclusive, tinha suas influências”
(ID n. 28599653
dos autos originários
).

Além desse fato objeto de registro policiai, a
crescente-se, ainda,
a existência de
outro registro de que o
agravante
se envolveu em incidente
num bar -
o qual
aponta
ser vítima -,
cuja confusão se deu
em local também identificado pelo elevado consumo de entorpecente (BO nº. 30429320).

Nessa ocasião, foi apurado por agentes públicos que o autor, concorrendo com o seu primo, fez uso de bebido alcoólica e se envolveu em situação que acarretou lesões corporais contra si e outros, bem como dano material ao proprietário do estabelecimento comercial.

Apesar da Corporação, durante a palestra sobre
o
preenchimento d
o

Formulário
de Investigação Social
ocorrida em 2019
, descrever
a
relevância
da menção
pelos candidatos
de todas suas intercorrências perante a polícia
,
como vítima, suspeito ou testemunha
(ID n. 28599653)
,

o agravante não informou n
o
s
eu

Formulário
de Investigação Policial
a

existência desta
ocorrência,
que ocorreu em 2016
.

Feitas essas considerações fáticas em torno
das descrições contidas no processo
, verifica-se que a decisão recorrida
não
se
apresenta
injusta
ao negar o pedido liminar de suspensão da decisão administrativa de exclusão do agravante do concurso público para ingresso na PMES.

Conforme bem fundamentou, “
a exigência de preenchimento dos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível mostram-se pertinentes para o concurso em questão, de forma a resguardar o interesse da defesa social, que deve prevalecer sobre o interesse individual, de modo que, averiguados fatos da vida pregressa e social do requerente, a Administração, sob a prerrogativa que lhe outorga discricionariedade decisória, pode concluir pela pela reprovação, nos term
os do Edital”
.

Ressalta-se, ainda, a previsão editalícia, segundo a qual deverá o candidato
“ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”
(item 4.1, letra ‘k’, Edital nº. 1/2018).

Ora, s
e há previsão
n
o edital,
o
candidato pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa consistente na existência de
circunstâncias desabonadoras ou
registro policia
l
contra ele,
ainda que
o fato
não venha a tornar-se inquérito policial
.

A
investigação social em concurso público
não se limita
em analisar às infrações penais, mas
inclui
também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público
militar
.

A
1ª Turma do Supremo Tribunal Federal,
na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586
em 08.02.202
2
,

de relatoria do Min. Alexandre de Morais,
firmou o entendimento de que a mitigação da tese
prevista no
Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver
certame para as carreiras policiais,
mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso.

Na hipótese paradigma,
o STF

validou ato administrativo da Polícia Militar de excluir um candidato de concurso público por inidoneidade moral na fase de investigação de vida pregressa
em razão da existência de dois boletins de ocorrência que não ensejaram a instauração de inquérito policial
.
Vejamos a íntegra da ementa deste
decisum
:

C
ONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público.

3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

5. Recurso de agravo a que se dá provimento.

Analisando o julgado, extrai-se
semelhança
s
com o caso dos autos,
pois,
durante a fase administrativa
, a corporação
militar do processo paradigma
usou como fundamento a existência de dois boletins de ocorrência, um de porte de drogas quando menor de idade e outro de ameaça,
sendo que nenhum deles gerou inquérito policial contra o candidato
e não teriam sido mencionados pelo candidato.

Em nova oportunidade para analisar o tema, o STF manteve o entendimento no julgamento (em
11.04.2022
)

da Reclamação n.
48525,
de relatoria do Ministro
DIAS TOFFOLI.

O
s órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado,
t
al condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros.
Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a
mitigação da tese
prevista no
Tema nº 22
do STF,
à luz do entendimento do STF
.

Seguindo essa
linha, e
m idêntico entendimento, cita-se o
recente
pronunciamento desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

[...]
Tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo. Precedentes TJES.
6. Recurso conhecido e provido. [...].
(Apelação Cível nº.
0027604-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. Conv. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, DJe:
20.9.2022
).

No mesmo se
ntido:
TJES
, AI nº. 024199019274, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 19.8.2021;
TJES
, Ap. C. nº. 024130023146, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.7.2021.

Portant
o,
conclui-se por
ratificar
o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente
por ter a
decisão combatida observado os preceitos jurisprudenciais
do Supremo Tribunal Federal
.

Diante disso,
conheço, mas NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno de ID n. 4785476.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)